Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-28.2017.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Como (a) o simples protesto de duplicatas mercantis, não aceitas, por indicação não é suficiente para a procedência da ação de cobrança, em que a parte sacadora não prova a existência da compra e venda, em que lastreada o saque das cártulas, e, (b) na espécie, a prova oral colhida em audiência não permite o reconhecimento da existência da venda de um pneu afirmada na inicial,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Como (a) o simples protesto de duplicatas mercantis, não aceitas, por indicação não é suficiente para a procedência da ação de cobrança, em que a parte sacadora não prova a existência da compra e venda, em que lastreada o saque das cártulas, e, (b) na espécie, a prova oral colhida em audiência não permite o reconhecimento da existência da venda de um pneu afirmada na inicial, com relação à qual não foi exibido comprovante de entrega e recebimento de mercadoria, prova esta cujo ônus era dela parte autora, por se tratar de prova do fato constitutivo de seu direito (CPC/2015, art. 373, I), de rigor, (c) a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação principal de cobrança.
ENDOSSO MANDATO – O endossatário, por endosso mandato, responde por danos por ato culposo próprio, configurado por indevido protesto e/ou inscrição de débitos em cadastro de inadimplentes de títulos nulos ou inexigíveis, por ausência de diligência anterior ao protesto e/ou negativação, para verificação sobre a higidez da cártula ou a inexistência de anterior quitação do débito a ela relativo.
DUPLICATA E PROTESTO – Nulas e inexigíveis as duplicatas não aceitas e protestadas, por indicação, visto que: (a) negada a relação subjacente pela parte reconvinte sacada e (b) as partes reconvindas não exibiram fatura ou nota fiscal fatura correspondente às duplicatas extraídas, nem o respectivo documento comprobatório de recebimento e entrega de mercadorias ou da efetiva prestação de serviços, requisitos estes indispensáveis para a emissão e cobrança judicial de duplicata sem aceite, nos termos dos arts. 1o, 2o, 15 e 20, § 3o, da LF 5.474/68, prova esta que era de ônus da titular da cártula e que deveria ser produzida por documentos (arts. 373, II, e 374, II, do CPC/2015; e art. 15, II,"b", da LF 5.474/68) - Reconhecida a nulidade e a inexigibilidade das duplicatas mercantis não aceitas, protestadas, por indicação, emitidas em desconformidade com a LF 5.474/68, e a ilicitude dos respectivos protesto, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade das duplicatas objeto da ação, com determinação de cancelamento dos respectivos protestos, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado, arcando as partes reconvindas apeladas, em proporção (CPC, art. 87), com o pagamento dos emolumentos devidos, nos termos do art. 26, § 3o, da LF 9.492/97, porque deram causa aos indevidos protestos em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que o protesto indevido das duplicatas objeto da ação, emitidas em desconformidade com a LF 5.474/68, por culpa das partes reconvindas, por atos próprios – Comprovado o ato ilícito, consistente no indevido protesto de duplicatas mercantis por indicação, por culpa das partes reconvindas e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação das partes reconvindas, sacadora endossante e endossatário, por endosso mandato, solidariamente, a indenizarem a parte reconvinte sacada pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O protesto indevido de título, por si só, constitui fato gerador de dano moral – Condenação das partes reconvindas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
JUROS SIMPLES DE MORA - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da data do evento danoso, qual seja, a data do protesto indevido mais antigo (15.1.2.2016, cf. fls. 23), por envolver responsabilidade extracontratual, o caso dos autos.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
Registro: 2020.0000900315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000152-28.2017.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante MILTON
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado A.G.D. COMERCIO DE PNEUS E
SERVIÇOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
VOTO no 36887
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
Comarca: Valparaíso 1a Vara
Apelantes/Apelados: Milton de Souza (Justiça Gratuita)
Apelados/Apelantes: AGD Comércio de Pneus e Serviços Ltda. EPP
Apelado: Banco Bradesco S/A
AÇÃO DE COBRANÇA Como (a) o simples protesto de
duplicatas mercantis, não aceitas, por indicação não é
suficiente para a procedência da ação de cobrança, em que a
parte sacadora não prova a existência da compra e venda,
em que lastreada o saque das cártulas, e, (b) na espécie, a
prova oral colhida em audiência não permite o
reconhecimento da existência da venda de um pneu
afirmada na inicial, com relação à qual não foi exibido
comprovante de entrega e recebimento de mercadoria, prova
esta cujo ônus era dela parte autora, por se tratar de prova
do fato constitutivo de seu direito (CPC/2015, art. 373, I),
de rigor, (c) a reforma da r. sentença, para julgar
improcedente a ação principal de cobrança.
ENDOSSO MANDATO
O endossatário, por endosso
mandato, responde por danos por ato culposo próprio,
configurado por indevido protesto e/ou inscrição de débitos
em cadastro de inadimplentes de títulos nulos ou
inexigíveis, por ausência de diligência anterior ao protesto
e/ou negativação, para verificação sobre a higidez da cártula
ou a inexistência de anterior quitação do débito a ela
relativo.
DUPLICATA E PROTESTO
Nulas e inexigíveis as
duplicatas não aceitas e protestadas, por indicação, visto
que: (a) negada a relação subjacente pela parte reconvinte
sacada e (b) as partes reconvindas não exibiram fatura ou
nota fiscal fatura correspondente às duplicatas extraídas,
nem o respectivo documento comprobatório de recebimento
e entrega de mercadorias ou da efetiva prestação de
serviços, requisitos estes indispensáveis para a emissão e
cobrança judicial de duplicata sem aceite, nos termos dos
arts. 1o, 2o, 15 e 20, § 3o, da LF 5.474/68, prova esta que era
de ônus da titular da cártula e que deveria ser produzida por
documentos (arts. 373, II, e 374, II, do CPC/2015; e art. 15,
II,“b”, da LF 5.474/68) - Reconhecida a nulidade e a
inexigibilidade das duplicatas mercantis não aceitas,
protestadas, por indicação, emitidas em desconformidade
com a LF 5.474/68, e a ilicitude dos respectivos protesto, de
rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a
inexigibilidade das duplicatas objeto da ação, com
determinação de cancelamento dos respectivos protestos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o
cumprimento do ora julgado, arcando as partes reconvindas
apeladas, em proporção (CPC, art. 87), com o pagamento
dos emolumentos devidos, nos termos do art. 26, § 3o, da LF
9.492/97, porque deram causa aos indevidos protestos em
questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL Reconhecimento de que o
protesto indevido das duplicatas objeto da ação, emitidas em
desconformidade com a LF 5.474/68, por culpa das partes
reconvindas, por atos próprios Comprovado o ato ilícito,
consistente no indevido protesto de duplicatas mercantis por
indicação, por culpa das partes reconvindas e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação
das partes reconvindas, sacadora endossante e endossatário,
por endosso mandato, solidariamente, a indenizarem a parte
reconvinte sacada pelos danos decorrentes do ilícito em
questão.
DANO MORAL - O protesto indevido de título, por si só,
constitui fato gerador de dano moral Condenação das
partes reconvindas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$5.225,00,
com incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.
JUROS SIMPLES DE MORA - Os juros simples de mora
incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c.
CTN, art. 161, § 1o), a partir da data do evento danoso, qual
seja, a data do protesto indevido mais antigo (15.1.2.2016,
cf. fls. 23), por envolver responsabilidade extracontratual, o
caso dos autos.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 293/298, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto: a) JULGO
PROCEDENTE o pedido principal formulado por A.G.D. COMÉRCIO DE PNEUS
E SERVIÇOS LTDA. - EPP em face de MILTON DE SOUZA e o faço para
condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$1.700,00 (mil e
setecentos reais), atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo desde a data da compra (outubro/16) e acrescida de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, desde a citação. Pela sucumbência, arcará o réu com o
pagamento das custas judiciais e despesas processuais da ação principal, bem como
com os honorários advocatícios do patrono autora, ora fixados em 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa principal, observada a gratuidade processual; e b)
JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por MILTON DE
SOUZA em face de A.G.D. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. - EPP e
BANCO BRADESCO S/A, condenando o réu reconvinte ao pagamento das custas
judiciais e despesas processuais da reconvenção, bem como dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
advocatícios dos patronos dos reconvindos, ora fixados em 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da reconvenção, observada a gratuidade processual.Outrossim,
REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA concedida pela sentença de
fls. 128/136.”
Apelação da parte ré reconvinte (fls. 301/310),
sustentando que: (a) “a prova produzida não permite o reconhecimento de que houve
a entrega do bem”; (b) “é importante frisar que, em nenhum momento o apelante
confessou os fatos narrados na petiçã inicial, haja vista que ele citou, tão somente, a
aquisição de um pneu ocorrida no ano passado, ou seja, em 2018, e a empresa ora
apelada, reclama o não pagamento relativo à venda de produtos realizada no ano de
2016”; (c) “o ônus da prova permaneceu com a apelada, o que, porém, não se
concretizou ao final da instrução processual”; (d) “o imbróglio criado pela apelada,
aliado a semelhança entre as razões sociais das empresas A.G.D. (apelada) e G.D.A,
também gerou declarações conflitantes entre as testemunhas”; (e) “ficou clara que
ambos (testemunha e Advogado) estavam se referindo a venda de 2 (dois) pneus
realizada pela empresa G.D.A. ao senhor Milton, em que, posteriormente, uma deles
apresentou defeito e foi trovado pela mesma empresa (G.D.A.), e não em relação à
venda de 1 (um) pneu supostamente realizada pela empresa A.D.G., no ano de 2016;
(f) “prova disso, é que a parte autora, em nenhum momento mencionou a troca de
pneus, limitando-se, tão somente, a dizer que vendeu produtos ao apelante”; (g) “o
senhor Valdomiro não é sócio/proprietário da empresa A.G.D., ora apelada,
conforme faz prova os documentos de fls. 07/12”; (h) “na realidade, o senhora
Valdomiro é dono da empresa G.D.A., em conformidade com os documentos de fls.
61/62, sendo este o real estabelecimento que vendeu os pneus ao apelante”; (i) “essas
afirmações feitas pela testemunha Silvio corroboram as alegações do apelante, no
sentido de que única relação jurídica que realmente existiu foi entre a empresa
G.D.A, em que o senhor Waldomiro é sócio/proprietário e o senhor Milton de
Souza, não havendo um mínimo de prova da suposta transação comercial realizada
entre a empresa A.G.D., ora apelada, e o apelante, no ano de 2016; (j) “a testemunha
Joaquim relatou a ocorrência da troca de um pneu, o que se presume tratar-se do
mesmo fato relatado pelo apelante, no tocante a aquisição de pneus realizada junto à
empresa G.D.A, de propriedade do senhor Valdomiro Gonçalves, até porque o
pedido de esclarecimentos solicitado pelo Advogado da apelada também foram nesse
sentido (esclarecimentos sobre os motivos que geraram o defeito e a troca de pneus);
(k) “o apelante, aliás, reconhece que adquiriu os 2 pneus da empresa G.D.A.,
juntados aos autos os comprovantes de pagamentos (fls. 54/58); (l) “o que se está em
discussão é se o senhor Milton adquiriu ou não os produtos da empresa A.G.D., ora
apelada, no ano de 2016, cuja relação negocial sempre foi negada pela parte
requerida e que, ao final da instrução processual, não restou prova a entrega do
referido pneu”; (m) “a existência de duas empresas com razões sociais semelhantes
(A.G.D. Comércio de Pneus e Serviços Ltda., ora apelada, e G.D.A Comércio de
Pneus e Serviços Ltda.), é o principal motivo de todo o imbróglio que se apresentou
nos autos da presente ação e que acabou por influenciar, inclusive, no depoimento
pessoal do apelante, na oitiva das testemunhas e no convencimento do i. Magistrado
monocrático”; (n) “no entendimento da empresa apelada (A.D.G.), qualquer uma
das empresas pertencentes ao chamado “grupo econômico” poderia ajuizar a
presente ação, o que, por óbvio, não podemos concordar, eis tratar-se de pessoas
jurídicas distintas e com quadro societário composto por pessoas físicas diferentes”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
(o) “além da ausência da fatura, a apelada ainda deixou de apresentar o “canhoto” da
nota fiscal ou qualquer outro mecanismo de comprovação da entrega dos produtos
e/ou serviços”; (p) “não foi produzido nos autos qualquer prova material do suposto
negócio jurídico descrito na petição inicial”; e (q) o Banco Bradesco S/A é
responsável solidário.
O recurso foi processado (fls. 311), com apresentação
de resposta pela parte autora reconvinda (fls. 314/318), insistindo: (a) “o apelante
cria teses conflitantes e confusas na medida em que sustenta não ter havido entrega
do bem quanto em contestação afirmou que adquiriu 2 pneus e, posteriormente, em
instrução, afirmou que adquiriu 1 pneu” e “após sustenta um defeito no pneu, sem
qualquer prova de suas alegações (reclamação formal, por exemplo, perante a
empresa); (b) “a testemunha Silvio Cesar Siqueira Pereira afirmou que foram
entregues ao apelante 3 pneus, sem saber informar se algum deles apresentava
defeito”; (c) “a testemunha do próprio apelante Sr. Joaquim, um tanto contraditório,
afirmou que 1 pneu deu defeito porque “não para sem câmera” e que o pneu era para
ser montante sem câmera, não podendo nada se concluir da respectiva afirmação”;
(d) “restou devidamente comprova a entrega de 3 pneus para o apelante e
inadimplemento de 1 deles, conforme documentos de fls. 21/25”; (e) “os
comprovantes de pagamento de fls. 54/58 referem-se aos dois primeiros pneus, que
sequer foram cobrados do apelante”; (f) “o orçamento de entrega juntamente com o
protesto sem aceite constitui documento hábil a instituir uma ação de cobrança, que
juntamente com as provas testemunhas comprovam a relação jurídica e o
inadimplemento”; (g) “a alegação de defeito não merece prevalecer uma vez que não
comprovou suas alegações, nos termos do art. 373, II do CPC”; (h) “sequer
comprovou qualquer reclamação formal sobre o suposto vício do produto, nos termos
do art. 26, § 2o, I do CDC”; (i) “não juntou nem mesmo fotos com o número de série
do pneu defeituoso”; e (j) “sobre a questão das empresas G.D.A e A.G.D. convém
mais uma vez esclarecer que se tratam de empresas do mesmo grupo econômico,
situadas inclusive no mesmo prédio”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré reconvinte é de
reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação principal e procedente a
reconvenção.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Trata-se de ação de cobrança promovida por
A.G.D. Comércio de Pneus e Serviços Ltda contra Milton de Souza, objetivando a
condenação da parte ré ao pagamento de dívida por compra de produtos, realizada em
08.10.2016, com entrega no endereço informado, conforme pedido e documentos
juntados com a inicial, lastreada em inadimplemento da parte ré.
A parte integrante do polo passivo ofereceu: (a)
contestação, afirmando a inexistência da dívida cobrada, por negar a existência da
compra e venda mencionada na inicial e descumprimento do disposto no art. 13, §1o,
da LF 5.474/68; e (b) reconvenção contra a parte autora e o Banco Bradesco S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
buscando a declaração de inexistência do débito referente às duplicatas que
originaram os protestos de nos OC0833861 e OC0833862, com cancelamento dos
respectivos protestos, e a condenação, solidária, das partes reconvindas ao pagamento
de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de duplicatas,
inclusive da instituição financeira endossatária, por endosso mandato.
Pela decisão de fls. 91/93, o MM Juízo da causa
admitiu o processamento da reconvenção, com determinação da citação do Banco
Bradesco S/A.
A reconvenção foi contestada: (a) pela parte autora (fls.
80/82), afirmando a legitimidade do protesto; e (b) pelo Banco Bradesco (fls.
99/111), com alegação de ilegitimidade passiva.
Pelo Acórdão de fls. 187/198 proferido no julgamento
de apelos oferecidos contra a r. sentença de fls. 128/136, (a) o recurso da parte ré
reconvinte foi provido, em parte, para afastar o julgamento de extinção do processo,
sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do banco réu, com base no art.
485, VI, do CPC/2015,no que tange ao pedido de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de títulos; e (b) o
recurso da autora reconvinda foi provido, para anular a r. sentença recorrida, para que
outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo a produção de prova
oral.
Após realizada a audiência de instrução e julgamento
(fls. 269/280) e apresentadas alegações finais (fls. 281/282, 283/285 e 286/292), o
MM Juízo da causa proferiu a r. sentença apelada.
2.2. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, verifica-se que:
(a) existem duas empresárias, que tem por objeto da
comercialização de pneus: (a.1) a parte autora reconvinda A.G.D. Comércio de
Pneus e Serviços Ltda, com endereço na Rua Agostina Barba, no 125,
Catanduva/SP, cujo representante legal é Leonardo Barros Gonçalves, filho de
Valdomiro Gonçalves (fls. 05/12 e 59/60); e (a.2) G.D.A. Comércio de Pneus e
Serviços Ltda., com endereço na Rua Francisco Raya Madrid, no 701,
Catanduva/SP, que tem como um dos sócios administradora, Valdomiro Gonçalves,
pai de Leonardo Barros Gonçalves (fls. 05 e 61/62);
(b) a parte autora reconvinda A.G.D. Comércio de
Pneus e Serviços Ltda. para demonstrar a compra pela parte ré reconvinda de
um pneu, em 08.10.2016, mediante o pagamento da quantia de R$1.700,00, em duas
parcelas de R$850,00, cada, com vencimentos em 07.11.2016 e 07.12.2016, juntou o
orçamento/pedido juntado a fls. 21, no qual aparece escrito: Silvio 09/10/16;
(c) a parte ré reconvinte negou da parte autora
reconvinda A.G.D. Comércio de Pneus e Serviços Ltda. de um pneu objeto da
cobrança e dos títulos protestados, afirmando que comprou 2 pneus ressolados
da empresária G.D.A. Comércio de Pneus e Serviços Ltda., em 29.08.2016, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
intermédio do vendedor Silvio, demonstrando o pagamento do preço ajustado de
R$3.300,00, em duas parcelas de R$1.650,00, com a juntada dos documentos de fls.
54/58, que compreendem a nota fiscal referente à operação e os documentos
comprobatórios de pagamento do preço;
(d) foram juntados instrumentos de protesto de nos
OC0833861 e OC0833862 (fls. 23 e 25), referentes a Duplicatas Mercantis por
Indicação, cada uma no valor de R$850,00, cada, com vencimentos em 07.11.2016 e
07.12.2016, em que figuram como: (d.1) sacador: AGD Comércio de Pneus e
Serviços Ltda., (d.2) sacado: Milton de Souza; e (d.3) portador por endosso mandado
: Banco Bradesco S/A;
(e) com relação às duplicatas mercantis protestadas por
indicação objeto da ação, não foram juntados aos autos nota fiscal fatura, nem
documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadorias; e
(f) a prova oral colhida em audiência não permite o
reconhecimento da existência da venda de um pneu afirmada na inicial, visto que:
(f.1) a própria testemunha Silvio arrolada pela parte autora não confirmou a compra
de um pneu pela parte autora, ou seja, da compra objeto da ação, porquanto afirmou a
existência de uma compra de dois pneus, dos quais um apresentou defeito, e acabou
substituído foi adquirido da empresária A.G.D., sendo certo que essa compra de dois
pneus corrobora a afirmação da parte apelante da existência da compra de dois pneus
feita da empresa G.D.A., como revelam os documentos de fls. 54/58, dos quais um
apresentou problema e teve de ser trocado; e (f.2) o depoimento pessoal da parte
autora e as declarações da testemunha Joaquim se referem a uma compra e defeito de
um pneu um ano antes da audiência de instrução e julgamento ocorrida em
26.06.2019, ou seja, no ano em meados de 2018, não geram o convencimento da
existência da compra afirmada na inicial como corrida em outubro de 2016.
2.3. Reforma-se a r. sentença, para julgar improcedente
a ação principal de cobrança.
2.3.1. Como (a) o simples protesto de duplicatas
mercantis, não aceitas, por indicação não é suficiente para a procedência da ação de
cobrança, em que a parte sacadora não prova a existência da compra e venda, em que
lastreada o saque das cártulas, e, (b) na espécie, a prova oral colhida em audiência
não permite o reconhecimento da existência da venda de um pneu afirmada na
inicial, com relação à qual não foi exibido comprovante de entrega e recebimento de
mercadoria, prova esta cujo ônus era dela parte autora, por se tratar de prova do fato
constitutivo de seu direito (CPC/2015, art. 373, I), de rigor, (c) a reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a ação principal de cobrança.
No mesmo sentido, para casos análogos, mas com
inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg.
STJ: “AÇÃO MONITÓRIA. Duplicata de prestação de serviços. Aceite (falta).
Protesto. Prova da dívida. Factoring. - O protesto não impugnado de duplicata
sem aceite permite a propositura do procedimento monitório, mas tal fato só
por si não é suficiente para a procedência da ação. - Negada a relação causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
pela demandada, sem a prova da efetiva prestação dos serviços, impunha-se
reconhecer a irregularidade na emissão da duplicata e a improcedência da ação.
- Se não fosse assim, toda falsa duplicata levada a protesto sem impugnação
seria suporte suficiente para a procedência da ação monitória. No entanto, o
devedor que se omite diante do protesto pode defender-se na ação de cobrança,
e esta somente pode ser acolhida se demonstrada adequadamente a existência da
dívida. - A devedora pode alegar contra a empresa de factoring a defesa que tenha
contra a emitente do título. Recurso conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp
469051/RS, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 20/03/2003, DJ 12/05/2003, p. 308, o
destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Ação
monitória Duplicata sem aceite e protestada Relação jurídica negada pela
sacada Necessidade da demonstração da existência de relação jurídica e prova
da entrega da mercadoria apta a comprovar a causa subjacente para emissão do
título (art. 333, I, do CPC) - O simples protesto de duplicata não aceita, sem
comprovante da entrega da mercadoria, não enseja o acolhimento do pedido
monitório Prova de entrega e recebimento da mercadoria não produzida
Embargos monitórios parcialmente acolhidos - Adoção dos fundamentos da
sentença pelo Tribunal Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Recurso negado” (13a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1009456-59.2014.8.26.0068, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
04/12/2015, o destaque não consta do original); e (b.2) “MONITÓRIA. Duplicata.
Título sem aceite, protestado, mas desacompanhado de comprovante de
recebimento das mercadorias. Documentos que não são hábeis a comprovar a
existência do débito. Ônus que incumbia à autora (art. 333, I, CPC/1973).
Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO” (23a Câmara Extraordinária
de Direito Privado, Apelação 0224550-91.2003.8.26.0577, rel. Des. Afonso Bráz, j.
12/12/2016, o destaque não consta do original).
2.3.2. Provido o recurso, em razão de sua sucumbência
na ação principal, condena-se a parte autora A.G.D. Comércio de Pneus e Serviços
Ltda-EPP ao pagamento das custas e despesas processuais da ação principal (CPC,
art. 82, § 2o) e em honorários advocatícios fixados, com base no art. 85, caput, §§ 1o
e 8o, do CPC/2015, em R$ 1.045,00, com incidência de correção a partir deste
julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o
patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade
da causa.
A verba honorária foi fixada com base no § 8o, do art.
85, do CPC, por se tratar de demanda de proveito econômico reduzido e baixo valor
da causa da ação principal.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO
CPC/2015. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em
violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões
pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da
pretensão da parte agravante. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou
o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 1573699/DF, rel.
Min; Luis Felipe, j. 20/02/2020, DJe 03/03/2020, o destaque não consta do original).
2.4. Reforma-se a r. sentença para julgar procedente a
reconvenção.
2.4.1. O endossatário, por endosso mandato, responde
por danos por ato culposo próprio, configurado por indevido protesto e/ou inscrição
de débitos em cadastro de inadimplentes de títulos nulos ou inexigíveis, por ausência
de diligência anterior ao protesto e/ou negativação, para verificação sobre a higidez
da cártula ou a inexistência de anterior quitação do débito a ela relativo.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art.
544), interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial sob os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 426/428): (a) óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF, (b)
incidência da Súmula n. 7/STJ e (c) insuficiência na demonstração de dissenso
jurisprudencial. O acórdão recorrido tem a seguinte ementa (e-STJ fl. 328):
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C
DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. 1 - Ocorrendo protesto indevido do título pelo
banco/endossatário, ante manifesta negligência, deixando de aferir acerca de sua
liquidação na data de vencimento, responde ele pelos danos econômicos e morais
sofridos pelo pretenso devedor, ora apelado. 2 - Fixada a verba indenizatória em
consonância com os padrões da razoabilidade e proporcionalidade, injustificável a
intervenção desta Corte de Justiça na reforma do seu valor. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO." Nas razões do recurso especial (e-
STJ fls. 332/345), fundado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, o recorrente aduziu
violação ao art. 3o do CPC, em razão de o protesto indevido ter sido feito por outro
banco, com o qual não tem relação alguma, o que levaria à ilegitimidade passiva do
Banco Santander Brasil S/A. Sustentou ainda afronta e divergência jurisprudencial
em relação aos arts 675 e 678 do CC/2002 e 50 da Lei Uniforme de Genebra, pois
teria agido como mandatário do emitente da duplicata ao encaminhar o título a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
protesto, não se podendo imputar-lhe o dever de indenizar. Pleiteou, por fim, a
diminuição do valor arbitrado para os danos morais, deduzindo ofensa e dissídio de
jurisprudência quanto ao art. 944 do CC/2002, sob a alegação de que a quantia foi
fixada em montante desproporcional ao dano efetivo, assumindo um caráter punitivo.
No agravo (e-STJ fls. 433/440), afirma presentes todos os requisitos para admissão
do recurso especial. A recorrida não apresentou contraminuta (e-STJ fl. 443). É o
relatório. Decido. (...) A respeito da legitimidade passiva do recorrente, ficou
consignado o seguinte no acórdão do TJGO (e-STJ fl. 325): "Frise-se, mesmo
estando visível nos autos que foi instituição financeira diversa (Banco Bradesco S/A)
quem enviou o título a protesto, indevidamente, o Banco Santander Brasil S/A, ora
apelante, foi quem deu causa direta ao apontamento. Destarte, se o título já quitado
vai a protesto por negligência do banco apelante, ele é o responsável pelos prejuízos
causados, sendo, então, legitimado passivo da demanda." A modificação desse
entendimento encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, pois somente pela análise das
provas seria possível verificar se a conclusão alcançada pela Corte de origem está
equivocada. Sobre o dever de indenizar, o TJGO pronunciou-se da seguinte
maneira (e-STJ fls. 325/326): "No mérito, obviamente, tendo o apelante
recebido o título, deveria ter se certificado junto à empresa Prado Distribuidora
se ele não havia sido liquidado na data do seu vencimento. Sendo assim, ante o
protesto indevido do título, evidenciando-se o evento danoso e o nexo causal
entre o comportamento negligente do banco e o resultado lesivo, surge a
obrigação de reparar, não havendo se falar em prova do prejuízo para a
reparação de danos morais, pois o dano, neste caso, é in re ipsa." Ao decidir
assim, a instância recursal ordinária julgou em consonância com a
jurisprudência do STJ, como se verifica a seguir: "DIREITO CIVIL E
CAMBIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO.
RESPONSABILIDADE
DO
ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do
CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de
crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento
depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2.
Recurso especial não provido." (REsp n. 1.063.474/RS, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/9/2011, DJe 17/11/2011.)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DUPLICATA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO.
PROTESTO
INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
o banco, em endosso- mandato, só responde pelo protesto indevido quando exorbitar
os poderes ou em razão de falha na prestação do serviço. Precedentes. (...) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento." (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.083.711/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 4/12/2014.) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DE
BANCO.
PROTESTO
INDEVIDO.
TÍTULO
QUITADO.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO APONTADOR. ENDOSSO-MANDATO. ATO
CULPOSO DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE DO BANCO. ART. 543-C
DO
CPC.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ARBITRADO
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
RAZOABILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 07/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp n. 1.327.665/AL,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 3/6/2014, DJe 13/6/2014.) (...) Diante do exposto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, nos termos do art. 544, § 4o, II, "a", do CPC.” (AREsp
584881/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 05/03/2015, o destaque não consta do
original); e (b) “DECISÃO 1.- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S/A - BANRISUL interpõe Agravo de Instrumento contra decisão (e-STJ fls. 310)
que negou seguimento a Recurso Especial, fundamentado na alínea c do inciso III do
artigo 105 do permissivo constitucional, interposto contra Acórdão (e-STJ fls.
256/263) da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Do Espírito
Santo que lhe foi desfavorável (Rel. Des.LÉDIO ROSA DE ANDRADE), assim
ementado (e-STJ fls. 263): APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO QUITADO. EXCESSO DE
PODERES. RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO E NÃO DO
ENDOSSANTE. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO E DO ENDOSSANTE
PROVIDO. 2.- No caso em exame, a Agravada/autora ajuizou Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em virtude de
protesto indevido de título de crédito, julgada parcialmente procedente em primeira
instância para declarar a inexistência do débito e condenar o Agravante ao pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais - e-
STJ fls. 192). O colegiado estadual negou provimento à Apelação interposta pelo
Agravante. Os Embargos de Declaração interpostos restaram acolhidos, para sanar
omissão relativa ao arbitramento dos honorários sucumbenciais (e-STJ fls. 276/277).
Nas razões do Especial alega divergência jurisprudencial, sustentando que não houve
ato ilícito, uma vez que não contribuiu para vício na cobrança do título de crédito,
não tendo participado do negócio jurídico subjacente. Assevera que atuou como
terceiro de boa-fé em exercício regular de direito, encaminhando a duplicata a
protesto visando resguardar o direito de regresso e que os danos morais não foram
devidamente comprovados. 3.- A irresignação não merece prosperar. 4.- No que
se refere ao dissídio suscitado, com efeito, apontou o Acórdão recorrido que
trata-se de hipótese de endosso-mandato e que houve quitação antecipada do
débito, aduzindo (e-STJ fls. 261) que "o apontamento de título devidamente
quitado caracteriza excesso de mandato". 5.- Ultrapassar os fundamentos do
Acórdão e acolher a tese sustentada pelo Agravante demandariam, inevitavelmente, o
reexame de provas, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte. 6.- A jurisprudência
desta Corte é pacífica ao proclamar que, tratando-se de duplicata irregular, não
aceita, desprovida de causa ou quitada, hipótese observada no caso em tela,
deve o Agravante responder por eventuais danos que tenha causado, em virtude
desse protesto, pois, ao encaminhar a protesto título endossado, assume o risco
sobre eventuais danos que possam ser causados ao sacado. Assim, não há que se
falar em exercício regular de direito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE
NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
TÍTULO.
ENDOSSO
TRANSLATIVO.
RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO PELOS PREJUÍZOS. DANO
MORAL.
PROVA
OBJETIVA
DESNECESSÁRIA.
DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Mantém-se na
íntegra a decisão agravada quando não infirmados os seus fundamentos. 2. Recebido
o título por meio de endosso-translativo, pelo qual se transfere o próprio crédito
constante da cártula ao endossatário, responde a instituição financeira, por se
substituir ao credor originário. 3. Desnecessária a prova objetiva do dano ou prejuízo
sofrido na hipótese de protesto indevido de título, ato ilícito que enseja indenização
por dano moral. 4. A transcrição das ementas e de parte dos julgados é insuficiente
para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 740.694/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 05/10/2009); AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE VEICULA
ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A REFORMA DO DECISUM
AGRAVADO. MANUTENÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS. LEGITIMIDADE
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INDEVIDO PROTESTO
DE
TÍTULO.
ENDOSSO-MANDATO.
PAGAMENTO
EM
UMA
DAS
AGÊNCIAS
DO
ENTE
BANCÁRIO.
CIÊNCIA
PELO
BANCO.
RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO PELA LESÃO. CARACTERIZAÇÃO E
QUANTUM.
REVOLVIMENTO
DO
QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. Apesar das razões lançadas em sede de
agravo interno, o agravante teceu argumentação insuficiente para obter a
inaplicabilidade da orientação consubstanciada pela decisão vergastada, razão pela
qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos. A instituição financeira tem
legitimidade para ocupar o pólo passivo de demanda de reparação por danos morais
causados à agravada pelo protesto indevido de título realizado por força de endosso-
mandato, a partir da circunstância de que o pagamento se deu em uma de suas
agências, evidenciando a ciência da entidade bancária quanto ao adimplemento da
respectiva obrigação. A reapreciação por esta Corte do quadro fático-probatório que
lastreou o acórdão hostilizado a fim de conduzir a conclusão de montante fixado em
patamar excessivo a título de lesão patrimonial é vedada neste âmbito especial, à luz
do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental
improvido. (AgRg no Ag 729.185/MS, Rel. Min. PAULO FURTADO
(Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, DJe 17/06/2009);
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. PROTESTO. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA.
ENDOSSO. RESPONSABILIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. O Banco,
portador do título, é responsável pela reparação de danos causados ao sacado pelo
protesto de duplicata não aceita ou emitida sem vinculação à uma dívida real. 2. A
boa-fé da instituição financeira não afasta a sua responsabilidade, porque, ao levar o
título a protesto sem as devidas cautelas, assume o risco sobre eventual prejuízo
acarretado a terceiros, alheios à relação entre endossante e endossatário. 3. Consoante
entendimento pacificado nesta Corte, o valor da indenização por dano moral somente
pode ser alterado na instância especial quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que
não ocorre no caso vertente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag
777.258/SP, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Min. MASSAMI
UYEDA, Quarta Turma, DJe 08/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO.
BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO-MANDATO. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O banco endossatário tem legitimidade passiva para
figurar em ação em que se postula a nulidade do título e a indenização em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
decorrência de protesto indevido. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em
que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl
no Ag 1035084/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
DJe 01/12/2008). 7.- Aplicável, portanto à espécie, a Súmula 83 desta Corte, a
inviabilizar o Recurso Especial. 8.- Ante o exposto, com apoio no artigo 34, VII, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nega-se provimento ao Agravo
de Instrumento.” (Ag 1428035/GO, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
21/11/2011, o destaque não consta do original).
2.4.2. Quanto ao reconhecimento de validade e eficácia
e ônus da prova em ações relativas a duplicatas mercantis e de prestação de serviços
não aceitas, adota-se a seguinte orientação: (a) “Com a extração da fatura de
venda o vendedor poderá sacar uma duplicata correspondente, para circular
como título de crédito. Esse título é a duplicata comercial ou duplicata de fatura,
por alguns também denominada conta assinada. As três expressões são sinônimas.
(...) temos a seguinte noção da duplicata: “um título de crédito formal e
circulante por meio de endosso, constituindo um saque fundado sobre crédito
proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de
serviços, assimilado aos títulos cambiários por força de lei” (Rubens Requião,
“Curso de Direito Comercial', vol. 2o, 25a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 564/565, item
673, o destaque não consta do original); (b) “A duplicata mercantil é título de
aceite obrigatório, ou seja, independe da vontade do sacado (comprador). (...) A
recusa do aceite de uma duplicata mercantil só é admissível nos casos previstos
no art. 8o da LD, ou seja, por motivo de: a) avaria ou não recebimento de
mercadorias, quando não expedidas ou não-entregues por conta e risco do
comprador; b) vícios na qualidade ou quantidade das mercadorias; c)
divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Em qualquer uma destas três
hipóteses, e somente nestas, poderá o comprador recusar o aceite e, portanto,
não assumir a obrigação cambial. É claro que as partes poderão discutir, em
juízo, a ocorrência destas causas, confirmando ou desconstituindo o ato de
recusa do comprador. Em função do seu caráter obrigatório, o aceite da duplicata
mercantil pode ser discriminado em três categorias: a) Aceite ordinário resulta da
assinatura do comprador aposta no local apropriado do título de crédito; b) Aceite por
comunicação resulta da retenção da duplicata mercantil pelo comprador autorizado
por eventual instituição financeira cobradora, com comunicação por escrito, ao
vendedor, de seu aceite; c) Aceite por presunção resulta do recebimento das
mercadorias pelo comprador, desde que não tenha havido causal legal
motivadora da recusa, com ou sem devolução do título ao vendedor. (...) apenas
a sua devolução não-assinada e acompanhada de declaração de recusa do aceite
é que pode, se efetivamente havia causa para a recusa, liberá-lo (refere-se ao
comprador) da obrigação cambial documentada pela duplicata mercantil. A
recusa na devolução do título ou a sua devolução não assinado são
comportamentos que em nada interferem com a responsabilidade do sacado de
uma duplicata” (Fábio Ulhoa Coelho, “Manual de Direito Comercial”, 19a ed.,
Saraiva, 2007, SP, p. 290/292, o destaque não consta do original); (c) “DIREITO
COMERCIAL. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 20, LEI N.
5.474/68. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE
PROVAS. RECURSO DESACOLHIDO. I - A emissão da duplicata de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
serviços deve obediência às regras aplicáveis à compra e venda a prazo, sendo
necessária, contudo, a comprovação da efetiva prestação dos serviços. II - Na lição
de Cunha Peixoto, "a duplicata, mesmo não assinada, mas acompanhada de
documento que comprove a efetiva prestação do serviço, desde que protestada,
enseja ação executiva e a desacolitada desta prova perde todo o valor como
título cambial". III - Tendo as instâncias ordinárias assentado que não restou
comprovada a prestação dos serviços, o reexame do tema nesta instância especial
encontra óbice no verbete sumular no 7/STJ.” (STJ 4a T., REsp 327.720/SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20.11.2001, DJ 18.02.2002, o destaque não
consta do original); (d) CIVIL/PROCESSUAL. DUPLICATA. EXAME DA
CAUSA. ÔNUS DA PROVA. Impugnada a causa autorizativa da extração da
duplicata, pela inexistência de compra e venda de mercadorias ou prestação de
serviços, ao emitente incumbe a prova, com a exibição das faturas e notas fiscais
correspondentes.” (STJ-3a Turma, REsp 5952/SC, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
30/04/1991, DJ 03/06/1991 p. 7422, o destaque não consta do original); (e)
“DUPLICATA SEM CAUSA. NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. Negada pelo
sacado a causa que autorizaria o saque da duplicata, cumpre ao sacador
comprovar documentalmente a entrega e o recebimento da mercadoria (arts.
333, II, e 334, II, do CPC; 15, II,“b”, da Lei no 5.474, de 18.7.1968). Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp REsp 141322/RS, rel. Min.
Barros Monteiro, v.u., j. 01/04/2004, DJ 14/06/2004 p. 221, o destaque não consta do
original); (f) “Outrossim, esta Corte tem entendimento no sentido de que é ônus
do sacador a comprovação da entrega da mercadoria ou da efetiva prestação do
serviço, os quais correspondam à duplicata emitida e não aceita. A saber:
"DUPLICATA SEM CAUSA. NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. Negada pelo
sacado a causa que autorizaria o saque da duplicata, cumpre ao sacador comprovar
documentalmente a entrega e o recebimento da mercadoria (arts. 333, II, e 334, II, do
CPC; 15, II, “b”, da Lei no 5.474, de 18.7.1968). Recurso especial conhecido e
provido." (Ag 818251/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 22/11/2006,
conforme site do Eg. STJ) e (g) “DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 20, LEI N. 5.474/68. COMPROVAÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
REEXAME
DE
PROVAS.
RECURSO
DESACOLHIDO. I - A emissão da duplicata de prestação de serviços deve
obediência às regras aplicáveis à compra e venda a prazo, sendo necessária, contudo,
a comprovação da efetiva prestação dos serviços. II - Na lição de Cunha Peixoto,
"a duplicata, mesmo não assinada, mas acompanhada de documento que
comprove a efetiva prestação do serviço, desde que protestada, enseja ação
executiva e a desacolitada desta prova perde todo o valor como título cambial".
III - Tendo as instâncias ordinárias assentado que não restou comprovada a prestação
dos serviços, o reexame do tema nesta instância especial encontra óbice no verbete
sumular no 7/STJ.” (STJ 4a T., REsp 327.720/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 20.11.2001, DJ 18.02.2002, o destaque não consta do original).
2.4.3. Nulas e inexigíveis as duplicatas não aceitas e
protestadas, por indicação, visto que: (a) negada a relação subjacente pela parte
reconvinte sacada e (b) as partes reconvindas, A.G.D. Comércio de Pneus e Serviços
Ltda-EPP e Banco Bradesco S/A, não exibiram fatura ou nota fiscal fatura
correspondente às duplicatas extraídas, nem o respectivo documento comprobatório
de recebimento e entrega de mercadorias ou da efetiva prestação de serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
requisitos estes indispensáveis para a emissão e cobrança judicial de duplicata sem
aceite, nos termos dos arts. 1o, 2o, 15 e 20, § 3o, da LF 5.474/68, prova esta que era de
ônus da titular da cártula e que deveria ser produzida por documentos (arts. 373, II, e
374, II, do CPC/2015; e art. 15, II,“b”, da LF 5.474/68).
Oportuno salientar que as partes reconvindas sacadora
e instituição financeira não juntaram as autos a nota fiscal fatura referentes às
duplicatas mercantis não aceitas e por indicação protestadas, nem o respectivo
documento comprobatório de entrega de mercadorias, documentos estes
indispensáveis para a emissão e cobrança de duplicatas mercantis não aceitas, nos
termos dos arts. 1o, 2o, 15 e 20, § 3o, da LF 5.474/68, o que demonstra que não
diligenciou para aferir a validade do negócio subjacente, em razão do qual foram
emitidas as duplicata, frise-se, não aceitas, objeto da ação.
2.4.4. Reconhecida a nulidade e a inexigibilidade das
duplicatas mercantis não aceitas, protestadas, por indicação, emitidas em
desconformidade com a LF 5.474/68, e a ilicitude dos respectivos protesto, de rigor,
a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade das duplicatas objeto da
ação, com determinação de cancelamento dos respectivos protestos, providenciando
o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado, arcando as
partes reconvindas apeladas, em proporção (CPC, art. 87), com o pagamento dos
emolumentos devidos, nos termos do art. 26, § 3o, da LF 9.492/97, porque deram
causa aos indevidos protestos em questão.
2.4.5. Reconhece-se o protesto indevido das duplicatas
objeto da ação, emitidas em desconformidade com a LF 5.474/68, por culpa das
partes reconvindas, por atos próprios.
Tanto a endossante sacadora reconvinda como o banco
reconvindo endossatário, por endosso mandado, agiram com culpa, no que concerne
ao protesto, por indicação, das duplicatas mercantis não aceitas objeto da ação, visto
que: (a) a ré sacadora endossante sacou duplicatas emitidas em desconformidade com
o estabelecido na LF 5.474/68; e (b) o banco endossatário, por endosso mandato, em
razão de ato próprio, consistente na sua conduta negligente de levar a protesto títulos
sem condições de exigibilidade, visto que se tratavam de duplicatas emitidas em
desconformidade com o estabelecido na LF 5.474/68.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte reconvinte, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
das partes reconvindas apeladas pelos indevidos protesto dos títulos objeto da
reconvenção.
2.4.6. Comprovado o ato ilícito, consistente no
indevido protesto de duplicatas mercantis por indicação, por culpa das partes
reconvindas, A.G.D. Comércio de Pneus e Serviços Ltda-EPP e Banco Bradesco
S/A, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação das partes reconvindas,
sacadora endossante e endossatário, por endosso mandato, solidariamente, a
indenizarem a parte reconvinte sacada pelos danos decorrentes do ilícito em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
Observa-se que, provada tanto a culpa das partes
apeladas sacadora endossante e do banco endossatário, a parte sacada tem o direito de
exigir de qualquer uma delas a reparação integral dos danos, sendo impertinente, na
presente ação, perquirir sobre o grau de responsabilidade desses para o evento
danoso. Isto porque, na hipótese de haver mais de um causador do dano, o art. 942,
do CC/2002, prevê a responsabilidade solidária de todos eles pelo ressarcimento
integral dos danos, de sorte, que o lesado tem a faculdade de optar contra quem irá
litigar, cabendo ao causador do dano demandado que pagar por inteiro a dívida,
promover ação regressiva, na qual poderá ser apurado o grau de responsabilidade,
exigir o ressarcimento do que entender que lhe é devido.
Neste sentido, a orientação das notas: (a) de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Responsabilidade solidária. Em se
tratando de ofensa ou violação de direito de outrem, desnecessária a detalhada
apuração da parcela de responsabilidade de cada um dos demandados. Em ação
regressiva entre os responsáveis, o grau de responsabilidade de cada um poderá ser
apurado. (RT 784/292). Solidariedade passiva entre os causadores do dano. Se o
violador do direito ou causador do prejuízo não é uma pessoa, mas um grupo de
pessoas, estão todas e cada uma de per si obrigadas a reparar integralmente o dano.
Nada obstante, aquele que pagar por inteiro a dívida comum poderá exigir do co-
devedor a sua cota (CC 283) (RT 660/134).” (“Código Civil Comentado”, 6a edição,
RT, 2008, p. 762, parte da nota 5 ao art. 942, o sublinhado não consta do original);
(b) Theotonio Negrão: “Há co-participação quando as condutas de duas ou mais
pessoas concorrem efetivamente para o evento, gerando responsabilidade solidária.
Cada um dos co-agentes que concorre adequadamente para o evento é considerado
pessoalmente causador do dano e obrigado a indenizar” (RF 378/314)”. (“Código
Civil e Legislação Civil em Vigor”, 27a ed., 2008, Saraiva, p. 270, nota 2 ao art.
942).
2.4.7. Condenam-se as partes reconvindas A.G.D.
Comércio de Pneus e Serviços Ltda-EPP e Banco Bradesco S/A, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
2.4.7.1. O protesto indevido de título, por si só,
constitui fato gerador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem
ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral.” O titular de firma individual também pode padecer de moléstia
ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg.
STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento
de que o protesto indevido e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por
si só, bastam para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “Na linha de precedentes da Corte, provado
o indevido protesto, cabível a indenização por dano moral.” (STJ-3a Turma, REsp
654914/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 24/08/2006, DJ
27.11.2006 p. 276); (b) “Protesto indevido com inscrição em cadastro negativo,
justifica a condenação por dano moral.” STJ-3a Turma, REsp 295130/SP, rel.
Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 22/02/2005, DJ 04.04.2005 p. 298 RSTJ vol. 198
p. 291); (c) “A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da
existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.” (STJ-4a Turma,
AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 10/11/2009, DJe
23/11/2009); e (d) “A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito é
suficiente para a configuração dos danos morais." (STJ-3a Turma, REsp 856085/RJ,
rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009).
2.4.7.2. Quanto à quantificação da indenização por
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por
dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
2.4.7.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.4.7.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir desta data.
Observa-se que o valor do salário mínimo vigente, na
data deste julgamento, é de R$1.045,00.
2.4.7.5. Os juros simples de mora incidem na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da data do evento
danoso, qual seja, a data do protesto indevido mais antigo (15.1.2.2016, cf. fls. 23),
por envolver responsabilidade extracontratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
INTERVENÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA DEZ MIL
REAIS DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ação na qual se postula
indenização pelos danos sofridos em razão da inscrição do nome do devedor nos
cadastros de proteção ao crédito sem observar as formalidades para tal ato por
não ter o órgão mantenedor notificado previamente o devedor. 2. Não notificado
previamente o consumidor da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao
crédito, resta desatendido o comando inserto no art. 43, § 2o, do CDC, surgindo o
direito à indenização por danos morais. Precedente específico. 3. O valor da
indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a
realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou
ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, como no caso dos autos. 4. O termo
inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, por se tratar, no caso, de
responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ. 5. A
incidência de correção monetária sobre a indenização por dano moral ocorre desde a
data do seu arbitramento pelo juiz ou tribunal. Súmula 362 do STJ. 6. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ-3a Turma, AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.408.911/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,
j. 16/02/2012, DJe 29/02/2012, o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg.
Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros de
mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de
2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1000152-28.2017.8.26.0651
perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula
168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
2.4.7.6. Provido, em parte, o recurso, em razão da
sucumbência na reconvenção, condenam-se as partes reconvindas, A.G.D. Comércio
de Pneus e Serviços Ltda-EPP e Banco Bradesco S/A, ao pagamento, em proporção
(CPC, art. 87), das custas e despesas processuais da reconvenção (CPC, art. 82, § 2o)
e em honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, com base nos
arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a
IV, do § 2o, do mesmo art. 85, montante este que se revela como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da
parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e
importância da causa.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
3. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para os fins especificados no
julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator